Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-07.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-07.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (APELANTE), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO - CPF: 864.680.221-34 (APELANTE), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (APELADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (APELADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL OU MÁ-FÉ. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de parceria agrícola, novação de dívidas e cédulas de produto rural, bem como de declaração de confusão patrimonial e indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de vício de consentimento (erro ou dolo) na celebração dos negócios jurídicos e se restaram configurados os pressupostos legais para a nulidade do contrato e das CPRs.

III. Razões de decidir

3. A validade do negócio jurídico exige manifestação de vontade livre e de boa-fé, objeto lícito e forma adequada, nos termos do art. 104 do Código Civil.

4. Inexistência de prova robusta quanto à alegação de erro substancial ou má-fé, ônus que competia aos autores nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5. Diferenciação entre descumprimento contratual e nulidade por vício de consentimento. Descumprimento, ainda que existente, não caracteriza defeito congênito no contrato.

6. Pedido de confusão patrimonial carente de elementos probatórios que demonstrem uso indevido de bens pessoais ou desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A nulidade de contrato ou cédulas de produto rural por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro substancial ou má-fé na formação da vontade; descumprimento contratual não enseja nulidade. Ausência de elementos probatórios acerca de confusão patrimonial inviabiliza o acolhimento do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 104 e 166; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.665/MG; TJPR, Apelação 0011434-69.2017.8.16.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDIO ROBERTO BRATZ e Outros, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Particular de Parceria para o Exercício de Atividade Agrícola c/c Pedido de Nulidade de Cédula de Produto Rural c/c Apuração de Débito, Declaração de Confusão Patrimonial e Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000451-07.2020.8.11.0040 em desfavor de NEI SARAIVA DOS SANTOS e Outro (s), julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inciso I do CPC; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Sustentam os apelantes que tal fundamentação adotada pelo juízo
a quo
em sentença vai na contramão das provas produzidas nos autos, e ainda, fere de sobremaneira o direito dos apelantes, e a observância a lei.

Aduz que: é, imprescindível relembrar que nas safras de 2017 e 2018, em razão de relações comerciais com a empresa apelada e com as pessoas físicas, também apeladas, sócios daquela, bem como de vínculo de amizade e afinidade religiosa com um dos apelados o Sr. Nei Saraiva dos Santos, os apelantes fecharam o pacote agrícola com a empresa Coperlira Agronegócios Ltda, também apelada, e para tanto, emitiu as CPRs em anexo. Toda a administração de implantação e venda do produto, seria realizado pelos apelados, inclusive pagamento dos credores dos apelantes. Com isso, toda a safra de milho 2019/2019, fora entregue aos apelados, no entanto, não houve a resta prestação de contas acerca do “pacote” utilizado, e muito menos dos pagamentos realizados, mesmo havendo a obrigação de prestação de contas. Os apelados agiram de má-fé, tanto na confecção, como na execução do contrato, em total prejuízo aos apelantes.

Argumentam que: na safra 2019/2020, de soja, simplesmente houve o abandono da lavoura por parte dos apelados, inclusive obrigaram os apelantes a emitirem CPRs para aquisição de produtos, os quais não foram entregues, ou entregues com atraso, e até mesmo entregues parcialmente, colocando em risco toda a lavoura de soja, conforme restou demonstrado pelo laudo técnico realizado,

assim como, pela oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento realizada.

Acrescenta que ‘a trama ilícita, arquitetada pelos apelados, salta aos olhos quando da oitiva do áudio da aludida reunião e diante dos documentos acostados ao presente feito. Para tanto, e diante da mençâo as CPR s TRl1.536/2018 e TR11.537/2018, confeccionadas pelos apelados, verifica-se a menção em seu número de referência o ano de “2018”, quando foram emitidas no ano de “2019”.

Requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, uma vez que, tempestivo e totalmente cabível; no mérito, que seja integralmente reformada a sentença, dando total provimento ao recurso; bem como, a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Contrarrazões. (id. 229944360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDIO ROBERTO BRATZ e Outros, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Particular de Parceria para o Exercício de Atividade Agrícola c/c Pedido de Nulidade de Cédula de Produto Rural c/c Apuração de Débito, Declaração de Confusão Patrimonial e Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000451-07.2020.8.11.0040 em desfavor de NEI SARAIVA DOS SANTOS e Outro (s), julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inciso I do CPC

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Malgrado os argumentos da parte Apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a:

“(...)Contextualizando os fatos, narra a petição inicial que os autores são agricultores e há vários anos vem enfrentando problemas financeiros. Nas safras de 2017 e 2018, em virtude das relações comerciais com os requeridos, além do vínculo de amizade e afinidade religiosa, fecharam um pacote agrícola com a empresa Coperlira Agronegócios Ltda, emitindo as seguintes CPRs:

1)

CPR 10.034/2018, emitida em 04/12/2017, com volume de 4.896.000,00 Kg (81.600sac de 60Kg cada) de milho, com vencimento para 30/07/2018;

2)

CPR 11.514/2018, emitida em 02/05/2018, com volume de 644,700 Kg (10.745 sc de 60 Kg cada) de soja, com vencimento para 02/02/2019;

3)

CPR 798.1598/2018, emitida em 09/08/2017, com volume de 1.905.000,00 (31.750 sacas de 60Kg cada) de soja, com vencimento para 15/03/2018;

4)

CPR 11.514/2018, emitida em 02/05/2018, com volume de 3.696.000,00 (61.000 sacas de 60Kg cada) de soja, com vencimento para 02/02/2019;

5)

CPF 11.514/2018, emitida 02/05/2018, com volume de 624.000,00 Kg (10.400 sacas de 60Kg cada) de soja, com vencimento para 02/02/2019.

Assim, nos anos de 2017 e 2018, os autores assumiram a obrigação de entregar um volume de 114.495,00 sacas de soja de 60 Kg cada e 81.600 sacas de milho também de 60 Kg cada. Afirmam que liquidaram quase a totalidade do volume devido, restando uma pequena parcela, que foi objeto do instrumento de novação no valor de R$ 1.176.300,00 (um milhão, cento e setenta e seis mil e trezentos reais).

Em razão desse débito, conjuntamente com o fato de possuírem outros débitos com terceiros no valor aproximado de R$ 4.139.952,00 (quatro milhões, certo e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais), foram induzidos pelos requeridos a assinar um Instrumento Particular de Parceria para o Exercício de Atividade Agrícola, pelo período de 05 (cinco) anos, com início em 01/03/2019.

A parceria envolvia o cultivo de soja em uma área de 2.500 há e o cultivo de milho em uma área de 1.500 há. A implantação da lavoura ocorreria nas áreas arrendadas pelos autores, nos Município de Novo Mundo e Guarantã do Norte, de propriedade de Ana Luzia Junqueira e Ana Paula Junqueira Vilela Carneiro Viana.

Salientam que foram induzidos pelos requeridos, ao argumento de que a ré Coperlira forneceria todos os produtos necessários para implementação das safras. Além disso, a Coperlira comprometeu-se a negociar individualmente com todos os credores dos autores.

(...)

De pronto, é importante registrar que a peça de ingresso é confusa, denotando falta de concatenação fática, ou mesmo de elementos jurídicos que possibilitem o desenvolvido do processo. Sabe-se que a exposição dos fatos que fundamentam os pedidos necessitam ser claros e inteligíveis, guardando conexão entre si, assim como com os pedidos formulados.

Como ensina a Ministra Nancy Andrighi, “compete ao autor indicar na inicial o direito que pretende exercer contra o réu, apontando o fato proveniente desse direito. A narração dos fatos deve ser inteligível, de modo a enquadrar os fundamentos jurídicos ao menos em tese, e não de forma vaga ou abstrata” (Resp 1074066/PR, DJe 13/05/2010).

No ponto, cumpre destacar alguns ensinamentos doutrinários acerca da teoria da ação, já que aplicável ao caso em exame.

Nosso Código de Processo Civil adota a Teoria Eclética, formulada por Liebman, segundo a qual as condições da ação configuram requisitos processusi exigidos ao eficiente exercício do direito de acesso à jurisdição, não se confundindo com o mérito da ação.

Por outro lado, o exame detalhado das condições da ação implicaria prestação jurisdicional de mérito. Nesta hipótese, as condições não podem ser analisadas de plano, sendo necessário deflagrar a fase instrutória. Exatamente aqui que, segundo a Teoria da Asserção, a demonstração das condições da ação transfigura-se em questão de mérito, dada a necessidade de robusta dilação probatória. Destarte, segundo a Teoria da Asserção, que será adotada na hipótese em comento, sendo necessária a deflagração da instrução probatória para se examinar as condições da ação, julga-se o mérito da demanda, na forma do art. 487 do CPC.

Destarte, adotando-se a Teoria da Asserção como técnica de interpretação do direito de ação, se após a regular instrução processual verifica-se que a ação não ostenta uma das condições previstas em lei, a sentença proferida será de mérito, fazendo coisa julgada material.

(...)

Destarte, no caso em exame, as condições da ação serão apurados de acordo com a Teoria da Asserção, já que necessário o cotejo das provas produzidas para se estabelecer uma juízo de valor quanto a presença das condições da ação. Aliás, é importante destacar que, por ocasião da audiência de instrução, as provas orais foram exploradas ALÉM dos pontos controvertidos outrora fixados exatamente em razão da existência de processos conexos.

Pois bem. Infere-se do breve relatório acima que pretende a parte autora seja declarada a nulidade do Instrumento Particular de Parceria para o Exercício de Atividade Agrícola firmado com as rés, ao argumento de que foram ‘induzidos’ à assiná-lo, assim como foram induzidos à assinar as Cédulas de Produtos Rurais emitidas a partir da mencionada negociação.

O artigo 166 o Código Civil Brasileiro prescreve ser nulo o negócio jurídico quando (...)

Veja-se que o negócio jurídico é nulo ou inválido quando não atende aos pressupostos de constituição previstos em lei. Logo, para a validade de um negócio jurídico, necessário que haja manifestação de vontade livre e de boa-fé; que o agente emissor da vontade seja capaz e legítimo; que seu objeto seja lícito, possível e determinado ou determinável e, por fim, que a forma seja adequada, livre ou legalmente prevista.

No caso em exame, dizem os autores que o negócio é nulo, uma vez que foram induzidos em erro. O erro constitui vício de consentimento no qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, devendo ser ele substancial e real.

Todavia, a somatória das provas documentais colacionadas aos autos às provas orais colhidas em audiência revela com veemência a inexistência qualquer indicativo mínimo de vício de consentimento por parte dos autores que, aliás, são pessoas instruídas, com conhecimento sobre o assunto tratado no contrato, não havendo que se falar em nulidade do instrumento firmado.

Ao que tudo indica, houve na verdade um desacerto entre as partes e, quiçá um descumprimento contratual que pode e deve ser discutido por meio de embargos nos autos das execuções ajuizadas com base nos títulos emitidos, mas jamais há que se falar em nulidade por vício de consentimento, conforme pretende a parte autora.

A nulidade do negócio jurídico somente de ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, isto é, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Evidentemente que competia aos autores, nos temos do art. 373, inciso I do CPC, o ônus de comprovar sua alegação, do qual não conseguiram se desincumbir.

O descumprimento do contrato distingue-se da nulidade por vício de consentimento. No primeiro, o comportamento do contratante revela-se após a formação válida da vontade, enquanto no segundo a irregularidade é congênita à formação do contrato.

A ausência de vícios que maculem o ato jurídico, como erro, dolo, coação, simulação ou fraude revela-se, inclusive, da formação dos pedidos formulados na inicial, dos quais ressai que a pretensão dos autores é a declaração judicial de liquidação de parte da suposta dívida que ora encontra-se judicializada por meio de execuções aforadas, inclusive, por terceiros.

Confirmando a conclusão acima sobre a ausência das condições da ação, verifica-se que dentre os pedidos formulados na inicial, pretende a parte autora a declaração de confusão patrimonial entre os requeridos (ítem, c.1, ID. 28526102, pág. 34).

A confusão patrimonial ocorre quando sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, afrontando a separação das atividades da empresa e do sócio. Geralmente a confusão patrimonial está relacionada a casos de personalidade jurídica, desvio de finalidade, servindo a pessoa jurídica como instrumento para acobertar atos ilícitos. Reconhecida a confusão, pode o juiz decidir que bens particulares sejam utilizados para quitar dívidas da pessoa jurídica.

Apesar de se tratar de um fato juridicamente possível, a parte autora não declarou e muito menos demonstrou relação do seu pedido de declaração de confusão patrimonial com os fatos narrados, bem como com os demais pedidos formulados na peça de ingresso.

Portanto, exaurida a fase probatória, sob a ótica da Teoria da Asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial, consoante razões acima expostas.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos conta, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial ajuizada por Cláudio Roberto Bratz e sua esposa Laura Viviane Dantas Balceiro em face de Nei Saraiva dos Santos, Juliano Martins de Almeida e Coperlira Agronegócios Ltda, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.” (id. 229944343)

No caso dos autos, os apelantes pretendem a declaração de nulidade de “Instrumento Particular de Parceria para o Exercício de Atividade Agrícola”, firmado em 01/03/2019 [id. 28526110], de “Novação de Dívidas” em id. 28526111, e de CPRs [certidão em id. 285261017 até id. 28526109].

Inicialmente, relembra-se que o artigo 166 do Código Civil estabelece os pressupostos de nulidade de um negócio jurídico, dentre os quais se incluem a ausência de forma prescrita em lei, objeto ilícito ou motivo ilícito comum às partes, bem como vícios de consentimento como erro, dolo ou coação.

Para que um negócio jurídico seja válido, é imprescindível que se manifeste uma vontade livre e de boa-fé, que o objeto seja lícito, possível e determinado ou determinável, e que a forma atenda às exigências legais. O erro alegado pelos autores, enquanto vício de consentimento, deveria configurar-se como uma falsa percepção substancial e real da realidade, capaz de alterar a manifestação de vontade.

Contudo, as provas documentais e testemunhais constantes dos autos não corroboram a alegação de erro. Observou-se que os autores, pessoas instruídas e conhecedoras do tema tratado, não apresentaram elementos mínimos que indicassem vício de consentimento. A situação demonstra, em verdade, um possível descumprimento contratual, que não confunde-se com a nulidade por vício originário.

Verificando-se nos autos os documentos juntados com a inicial ao (id. 28526107 até id. 28526128, e 29742866), não se constata prova do alegado erro substancial de forma a acometer a vontade declarada no negócio; restando claro que os negócios feitos entre as partes, consistem em atos jurídicos perfeitos, satisfazendo todos os pressupostos do artigo 104 do Código Civil, e Lei nº 8.929/1994.

Ademais, é sabido que a anulação do contrato, por vício de consentimento, apenas é possível quando demonstrados, de forma inequívoca, os defeitos do negócio jurídico.

Ainda, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução, não mencionam qualquer coisa quanto a ocorrência de “erro, indução, má-fé, trama maquiavélica, trama ardilosa e etc.”

Assim, ainda que a apelante sustente a ocorrência de vício de consentimento, não há nada nos autos, sequer indícios, a demonstrar que foram induzidos a erro, ou que não detinham qualquer conhecimento para avaliar a venda; não havendo falar em anulação do negócio.

Ademais, o pedido acessório de declaração de confusão patrimonial, conforme descrito na inicial, carece de fundamentação e demonstração dos fatos que sustentariam tal pleito. Sem prova da utilização do patrimônio pessoal ou desvio de finalidade, inexiste justificativa para acolher esse pedido.

Pelo ônus probatório atribuído pelo artigo 373, inciso I, do CPC, incumbia aos autores a comprovação de suas alegações, o que não ocorreu. Ausente prova inequívoca dos vícios de consentimento ou de qualquer irregularidade na formação do contrato, afasta-se a pretensão inicial.

No Instrumento de Novação colacionado pelos réus, (Id 28750720), vê-se de modo claro, consoante parágrafo primeiro da Cláusula primeira, que a dívida novada referia-se somente à safra 2017/2018: CLÁUSULA PRIMEIRA: os devedores confessam que devem para a credora a importância de R$ 1.176.300,00 (um milhão, cento e setenta e seis mil e trezentos reais).

Parágrafo primeiro: referido débito tem origem em fornecimento, pela credora aos devedores, de insumos agrícolas, também conhecido como “pacote completo de insumos agrícolas”, para a safra de soja de 2017/2018 e safra de milho de 2018/2018, cujo pagamento do valor acima pela compra dos produtos/mercadorias ficou pendente (em aberto).

Portanto, não há que se falar em baixa de quaisquer CPR ́s, primeiro, porque como dito anteriormente, a maior parte delas foram endossadas a terceiros; e segundo, porque o instrumento que permanece em poder da requerida Coperlira – CPR 11.514/2018, não faz referência à safra 2017/2018, mas sim à safra seguinte, qual seja: 2018/2019.

E mais, das disposições do contrato de parceria (id. 28526110), não consta como obrigação dos apelados o fornecimento de alimentos aos apelantes e/ou seus funcionários; e, em relação à produtividade, acredita que somente uma prova técnica poderia atestar se houve, ou não, a perda de produtividade, assim como atestar a real causa da alegada, o que não restou provado, no caso a perda. (Artigo 373, inciso II, do CPC)

Nesse sentido:

"Erro como vício de consentimento. Reconhecimento de nulidade contratual exige prova inequívoca de que o erro comprometeu a essência do negócio. Ausência de comprovação robusta. Validade do contrato mantida." (STJ – REsp 1.657.665/MG)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 9.514/97 E 10.931/04. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO. 1. “O erro que enseja anulação de negócio jurídico, além de essencial, deve ser inescusável, decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes, pelo desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do negócio jurídico. Vale dizer, para ser escusável o erro deve ser de tal monta que qualquer pessoa de inteligência mediana o cometeria” (REsp 744.311/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 09/09/2010) [...]. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0011434-69.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 22.05.2019)

“A nulidade por vício de consentimento é reconhecida quando demonstrado que uma das partes foi induzida a erro substancial por informações falsas ou promessas enganadoras. A ausência de provas concretas sobre o erro leva à improcedência dos pedidos. (TJ-SP – Processo 1019532-50.2020.8.26.0451)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025